Tribunal: TJMT
Processo: 1036347-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036347-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NARAH PRIEGO DOS REIS NASCIMENTO - CPF: 047.714.951-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento escetamina intranasal (spravato). Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida. Diretriz de utilização da ans. Interpretação teleológica. Presença dos requisitos do art. 300 do cpc. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT) e Recorrente (CID10 F33.2, CID11 6A71.3) com ideação suicida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento não expressamente previsto na Diretriz de Utilização (DUT) no 109 da ANS para o diagnóstico específico da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. O transtorno depressivo maior (F33.2) pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos (F30-F31) expressamente mencionados na DUT no 109, mas também os transtornos depressivos, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), onde todos estão agrupados na categoria F30-F39.

4. A interpretação restritiva pretendida pela operadora de plano de saúde não se coaduna com a finalidade do contrato, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida.

5. Há indicação médica específica para o uso do medicamento Spravato, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional, devendo ser prestigiada a prescrição do médico assistente.

6. O perigo de dano é evidente no caso concreto, considerando a gravidade do quadro clínico da beneficiária, que apresenta transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida, sendo o risco à saúde mental e à própria vida da paciente significativamente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 1026482-66.2025.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por NARAH PRIEGO DOS REIS NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante autorize e custeie o medicamento Escetamina Intranasal (Spravato), conforme prescrição médica, a ser administrado por equipe médica/técnica capacitada em ambiente hospitalar ou clínica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (cf. Id. no 208847693 do processo de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Alega que o medicamento solicitado não preenche os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) n° 109, transcrita no Anexo II da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS, pois a indicação clínica da agravada (Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento - DRT e Recorrente - CID10 F33.2, CID11 6A71.3) não está contemplada na referida diretriz.

Argumenta que a DUT 109 estabelece que a cobertura do medicamento será obrigatória apenas para tratamento de pacientes portadores de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas (F10-F14), portadores de esquizofrenia (F20-F29), portadores de transtornos de humor - episódio maníaco e transtorno bipolar do humor (F30-F31) e portadores de transtornos globais do desenvolvimento (F84).

Defende a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, citando recentes julgados do STJ (EREsps n° 1889704/SP e 1886929/SP) que estabeleceram parâmetros para cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência. (cf. Id. no 322461871).

A decisão contida no Id. no 323570381 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 329962382).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) à agravada, portadora de Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT) e Recorrente (CID-10: F33.2, CID-11: 6A71.3), com ideação suicida.

Alega a parte agravante que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, pois o medicamento solicitado não preenche os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 109 da ANS, uma vez que o diagnóstico da agravada (CID10 F332, CID11 6A713) não está entre aqueles para os quais a cobertura é obrigatória.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em análise, a tutela foi concedida para determinar que a operadora de plano de saúde forneça o material específico (Cage XLIF) para realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente da agravada.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central reside na obrigatoriedade ou não de cobertura do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato) pelo plano de saúde para tratamento de Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT) e Recorrente (CID10 F332, CID11 6A713) com ideação suicida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, ambos os requisitos se encontram presentes.

Quanto à probabilidade do direito, embora a agravante alegue que o medicamento solicitado não preenche os critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 109 da ANS, observo que o transtorno depressivo maior (F332) pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos (F30-F31) expressamente mencionados na DUT, mas também os transtornos depressivos, conforme a própria Classificação Internacional de Doenças (CID-10), onde todos estão agrupados na categoria F30-F39 (Transtornos do humor).

A interpretação restritiva pretendida pela agravante não se coaduna com a finalidade do contrato de plano de saúde, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida, conforme documentação médica apresentada.

Nesse sentido, o STJ também entendimento consolidado de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de uso off label ou experimental do fármaco” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No caso em análise, há indicação médica específica para o uso do medicamento Spravato, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional. A prescrição médica, nesse contexto, deve ser prestigiada, pois o médico assistente é quem detém conhecimento técnico para avaliar qual o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente no caso concreto, considerando a gravidade do quadro clínico da agravada, que apresenta transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida. O risco à saúde mental e à própria vida da paciente, em razão da ideação suicida, sobrepõe-se ao alegado risco econômico-financeiro da agravante.

Ressalte-se que o perigo de dano à saúde da agravada, com risco à própria vida em razão da ideação suicida, é significativamente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pela agravante, especialmente considerando que a decisão agravada determinou apenas a cobertura de um medicamento específico e não de um tratamento continuado de alto custo.

Portanto, considerando a gravidade do quadro clínico da agravada, a prescrição médica específica do medicamento e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026